Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-92.2020.8.11.0099
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000343-92.2020.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JACONIAS DA SILVA - CPF: 421.084.382-20 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito civil e processual civil. apelação cível. ação declaratória de revisão de cláusula contratual. contrato bancário. preliminares. dialeticidade recursal. inocorrência. cerceamento de defesa e julgamento antecipado. prova pericial contábil. desnecessidade. mérito. mérito. juros remuneratórios. taxa média de mercado. capitalização mensal. pactuação expressa. tabela
price
. legalidade. método de gauss/sac. inadmissibilidade. tarifa de registro. tema 958/stj. manutenção da sentença. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida em Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual ajuizada em face de instituição bancária, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cláusula de seguro prestamista (venda casada) e condenar o banco à restituição simples de R$ 753,69, mantendo, contudo, a legalidade dos juros remuneratórios, do sistema de amortização (Tabela
Price
), da capitalização e da tarifa de registro, com sucumbência recíproca e honorários fixados em R$ 2.000,00.

ii. questão em discussão

2. Há 5 questões em discussão:
(i)
definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade;
(ii)
estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, diante do indeferimento de perícia contábil;
(iii)
determinar se os juros remuneratórios devem ser limitados a 1% ao mês ou ajustados à taxa média de mercado;
(iv)
definir se é lícita a capitalização mensal e se é possível substituir a Tabela
Price
por Método de
Gauss
ou SAC;
(v)
estabelecer se é abusiva a cobrança da tarifa de registro do contrato.

iii. razões de decidir

3.

Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade quando, embora haja reiteração de argumentos da inicial, as razões recursais evidenciam inconformismo e contrapõem fundamentos da sentença, especialmente quanto aos juros e ao sistema de amortização.

4. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e os documentos do contrato (taxas mensal e anual, CET e sistema de amortização) são suficientes para o julgamento, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC).

5. A limitação dos juros remuneratórios a 1% ao mês, com base no Código Civil, não se aplica às instituições financeiras, sendo a revisão medida excepcional condicionada à demonstração objetiva de abusividade em relação à taxa média de mercado.

4. Mantêm-se os juros pactuados quando o cotejo com a taxa média divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e época (março/2018, aquisição de veículos) não revela discrepância significativa, ausente onerosidade excessiva comprovada.

5. Admite-se a capitalização em periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para evidenciar a contratação (taxa mensal 1,98% e anual 26,60%, superior a 23,76%).

6. Considera-se válida a utilização da Tabela Price, por não implicar, por si só, anatocismo ilícito, especialmente quando a capitalização é permitida e demonstrada no contrato.

7. Rejeita-se a substituição do sistema de amortização pelo “Método de Gauss” ou pelo SAC quando a pretensão busca afastar, por via indireta, a capitalização legalmente contratada e quando o método invocado não se mostra compatível com a natureza do mútuo bancário.

8. Mantém-se a tarifa de registro quando vinculada ao custeio do registro da alienação fiduciária, o serviço se mostra efetivamente prestado (gravame no documento do veículo) e não há prova de valor excessivo ou de cobrança por serviço inexistente, à luz da tese firmada no Tema 958 do STJ.

9. Majora-se a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, CPC), preservada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3o, CPC).

iv. dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões de apelação, ainda que reiteradas, enfrentam fundamentos suficientes da sentença e indicam plausibilidade para a reforma do julgado. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado em ação revisional bancária quando a controvérsia é predominantemente de direito e o acervo documental é bastante, sendo prescindível perícia contábil na fase cognitiva. 3. A revisão de juros remuneratórios em contrato bancário é excepcional e exige demonstração concreta de abusividade em confronto com a taxa média de mercado para operações da mesma espécie e época. 4. É lícita a capitalização mensal em contrato bancário posterior à MP 2.170-36/2001 quando houver pactuação expressa, evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 5. É válida a Tabela
Price
e é inadmissível a substituição pelo Método de
Gauss
/SAC quando ausente ilegalidade e quando a alteração implicar afastamento indireto da capitalização contratada. 6. É válida a cobrança de despesa de registro do contrato quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente prova de abusividade concreta do valor.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370, parágrafo único; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3o; CF, art. 192, §3o (revogação mencionada); CC, arts. 406 e 591 (invocados pela parte).

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
, N.U 1037050-20.2024.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2025, publ. 29/10/2025;
TJMT
, AI 1013943-84.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 01/08/2023, publ. 02/08/2023;
TJMT
, AI 1027818-53.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/11/2025, publ. 03/11/2025; STF, Súmula Vinculante 7;
STJ
, Súmula 382;
STJ
, Tema 246 (capitalização), Súmulas 539 e 541;
TJMT
, Apelação Cível 1042555-89.2024.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2025, publ. 12/12/2025;
TJMT
, N.U 1017271-30.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2024, publ. 06/12/2024; STJ, Tema 958.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação interposto por
JACONIAS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, nos autos da
Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.

A sentença (Id. 337098882)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados pelo apelante para
declarar a
nulidade
da cláusula contratual
relativa à cobrança de
seguro prestamista
(
venda casada
), condenando a instituição financeira à
restituição simples
do valor de
R$ 753,69
.

Quanto aos demais pleitos (
limitação dos juros remuneratórios
,
alteração do sistema de amortização
,
afastamento da capitalização
e
reconhecimento da abusividade da tarifa de registro)
o magistrado os
julgou improcedentes
, por entender
válidas as pactuações
.

Em razão da
sucumbência recíproca
, o apelante foi condenado ao pagamento de
80% das custas e dos honorários advocatícios
(fixados em
R$ 2.000,00
), e a parte ré, aos
20% restantes
, observada a
gratuidade da justiça
deferida ao autor.

Nas
razões
recursais (Id. 337098884),
Jaconias
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de
prova pericial contábil
, a qual reputa imprescindível para demonstrar a
onerosidade excessiva
e a
incorreta aplicação dos encargos
.

No
mérito
, sustenta a necessidade de reforma do
decisum
para que seja adotado
outro critério de amortização da dívida
, com a
substituição
da
Tabela Price
pelo
Método de Gauss
ou pelo
SAC
.

Requer, ainda, a adequação dos
juros remuneratórios
ao patamar de
1% ao mês
, com fundamento nos arts.
406
e
591,
CC, ou, subsidiariamente, à
taxa média de mercado
.

Pede, também, o
afastamento
da
capitalização de juros
, sob o argumento de ausência de
pactuação expressa
, bem como a
declaração de nulidade
da cobrança da
taxa de registro do contrato
.

O apelado apresentou
contrarrazões
(Id. 337098891), arguindo, preliminarmente,
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
, ao sustentar que o recurso se limita a repetir os termos da inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No
mérito
, defende a
manutenção do decisum
, afirmando a legalidade dos juros pactuados, a validade da
capitalização expressamente prevista
e a regularidade das tarifas cobradas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo, e a ausência de preparo justifica-se pelo fato de o Apelante ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

No tocante à
preliminar
de não conhecimento do recurso por
ofensa ao princípio da dialeticidade
, suscitada pelo Banco Bradesco, entendo que não merece acolhida.

Embora a peça recursal reafirme argumentos já expendidos na petição inicial, é
possível extrair das razões apresentadas
o inconformismo do apelante com os fundamentos da sentença, especialmente quanto ao entendimento adotado acerca da legalidade dos juros e do sistema de amortização.

A
mera repetição de teses
, por si só,
não impede
o
conhecimento
do apelo quando as razões de fato e de direito se mostram suficientes para contrapor o decidido.

Destaco:

“Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o apelante impugna, ainda que reiteradamente, os fundamentos da sentença, indicando razões plausíveis para a reforma do julgado. (...).”
(
TJMT
- N.U 1037050-20.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)

Rejeito
, portanto, a
preliminar
e
conheço do recurso
.

Prosseguindo, o Apelante argui a
nulidade da sentença
ao argumento de que o
indeferimento da prova pericial contábil
teria cerceado seu direito de defesa. Sustenta que a perícia seria essencial para comprovar a abusividade dos encargos e a aplicação incorreta do sistema de amortização.

A
preliminar

não prospera
.

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC.

Nas ações revisionais de contratos bancários, a controvérsia, via de regra, é eminentemente de direito, resolvendo-se pela análise das cláusulas contratuais à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

No caso, os elementos constantes dos autos indicam a
existência de Cédula de Crédito Bancário
(contrato no 004.404.746), na qual constam expressamente as
taxas de juros
(mensal e anual), o Custo Efetivo Total (
CET
) e o
sistema de amortização adotado
.

Para aferir se tais encargos se alinham à
taxa média de mercado
ou se houve
pactuação de capitalização
, mostra-se suficiente o exame documental e o confronto com as tabelas divulgadas pelo Banco Central, sendo desnecessária a produção de prova pericial nesta fase cognitiva.

A
perícia contábil
, em regra, revela-se
útil
apenas na fase de
liquidação de sentença
, caso se reconheça alguma abusividade que exija recálculo complexo.

Assim, o
julgamento antecipado da lide
não configurou
cerceamento de defesa
, mas
exercício regular da condução do processo
, em observância à celeridade e ao livre convencimento motivado.

À propósito:

“(...)1. Consoante entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se impõe a perícia diante de fundamentação que indica, apenas, a abusividade de cláusulas contratuais. 2 . Assim, prescindível, na espécie, a realização de prova pericial contábil, por se tratar de matéria relativa à interpretação de cláusulas contratuais, onde há definição de limites e parâmetros para a definição do crédito. 3. Decisão mantida. 4 . Recurso desprovido.” (
TJMT
- AI: 10139438420238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2023)

“O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o julgador entende que a controvérsia é de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento. Compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir as diligências que considerar inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento. Questões relativas à abusividade de juros e capitalização de encargos podem ser resolvidas mediante análise documental, sem necessidade de perícia técnica.” (
TJMT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10278185320258110000, Relator: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 03/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2025)

Rejeito
, pois,
a preliminar
de cerceamento de defesa.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do
mérito recursal
.

O Apelante busca a
limitação dos juros remuneratórios
a
1% ao mês
, invocando os art. 406 e 591, CC, ou, alternativamente, a aplicação da
taxa média de mercado
.

A pretensão de limitação dos juros com base na Lei de Usura ou no Código Civil não encontra amparo na jurisprudência pátria aplicável às instituições financeiras.

O
STF
pacificou o entendimento (
Súmula Vinculante no 7
) de que a norma do parágrafo 3o do art. 192 da CF, que limitava os juros a 12% ao ano, tinha eficácia limitada e foi revogada pela EC n. 40/2003.

Ademais, o
STJ
editou a
Súmula 382
, dispondo que
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A revisão das taxas de juros, portanto, é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de forma objetiva, a abusividade em relação à taxa média de mercado praticada em operações da mesma espécie e na mesma época da contratação.

Conforme se extrai dos autos,
o contrato prevê taxa de juros mensal de 1,98% e anual de 26,60%
.

A sentença cotejou essas
taxas com a média divulgada pelo Banco Central para a época da contratação (março de 2018)
, relativa a operações de
aquisição de veículos
, concluindo pela inexistência de discrepância relevante.

De fato, para que se reconheça abusividade, a jurisprudência exige que a taxa contratada supere substancialmente a média (geralmente em patamar de uma vez e meia ou o dobro), o que não se verifica no caso concreto, pois a taxa aplicada se mantém dentro dos padrões de razoabilidade do mercado financeiro para crédito ao consumidor.

Deste e. TJMT:

“A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.061 .530/RS, admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que configurada relação de consumo e comprovada a abusividade da cláusula contratual. A estipulação de juros superiores a 12% a.a., por si só, não indica ilegalidade, conforme entendimento sumulado (Súmula 596/STF) e reiterado pela Súmula 382/STJ, tampouco enseja a automática revisão judicial. A mera superação da média de mercado não configura, isoladamente, onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada, sendo necessária a demonstração objetiva de desequilíbrio contratual, o que não ocorreu no caso concreto. A taxa contratada, embora superior ao dobro da média, não extrapola de forma desproporcional os parâmetros jurisprudenciais que indicam onerosidade manifesta (uma vez e meia, o dobro ou o triplo), ausente prova técnica de descompasso abusivo. (...). A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade apta à revisão judicial do contrato, sendo necessária a demonstração concreta de desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva. 2. Nos contratos bancários regidos pelo CDC, admite-se a revisão de cláusulas contratuais apenas em hipóteses excepcionais, quando comprovada a quebra do equilíbrio contratual em desfavor do consumidor.(...).”
(
TJMT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10425558920248110002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)

Prosseguindo, o apelante sustenta a
ilegalidade da capitalização de juros
em periodicidade inferior à anual, alegando
ausência de pactuação expressa.

A matéria encontra-se pacificada pelo
STJ
sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 246
) e cristalizada na
Súmula 539
, segundo a qual
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Ademais, a
Súmula 541 do STJ
estabelece que
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

In casu
, o
contrato foi celebrado em 2018
, portanto, sob a vigência da
MP 2.170-36/2001
. Da análise do instrumento contratual acostado aos autos, verifica-se a divergência entre a taxa mensal (1,98%) e a taxa anual (26,60%), sendo esta superior ao duodécuplo daquela (1,98% x 12 = 23,76%). Tal circunstância, por si só,
evidencia a pactuação da capitalização composta
, autorizando sua incidência.

Inexiste, portanto, ilegalidade a ser sanada.

Sobre o tema, em caso análogo, destaco:

“Os contratos foram celebrados após a edição da MP no 2.170-36/2001 e contêm pactuação expressa de capitalização mensal, tornando lícita a cobrança do encargo, conforme entendimento vinculante consolidado no REsp 973 .827/RS e nas Súmulas 539 e 541 do STJ. Não demonstrada abusividade nos contratos efetivamente exibidos, deve ser mantida a improcedência dos pedidos revisórios. (...). A revisão de juros remuneratórios exige demonstração de que a taxa contratada supera significativamente a média de mercado, não bastando divergência percentual moderada. (...). É lícita a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a MP no 2.170-36/2001 quando houver expressa pactuação contratual.” (
TJMT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10109514420238110003, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2025)

Na sequência, o Apelante pugna pela
substituição
do sistema de amortização
Tabela
Price
pelo
Método de Gauss
ou pelo
SAC
, alegando que o primeiro implicaria anatocismo e onerosidade excessiva.

A utilização da Tabela
Price
(Sistema Francês de Amortização) é amplamente aceita nas operações financeiras e, por si só, não configura ilegalidade. Trata-se de método matemático que resulta em prestações fixas, nas quais, ao longo do tempo, a proporção dos juros decresce e a de amortização cresce.

A jurisprudência dominante entende que a
Tabela
Price
não enseja
, necessariamente, a
prática de anatocismo vedado
, sobretudo quando a capitalização de juros é admitida e pactuada, como já exposto.

Por outro lado, o chamado “
Método
de Gauss
”
não
é reconhecido como
sistema de amortização aplicável a contratos bancários
, tratando-se, em verdade, de
fórmula de cálculo incompatível com a natureza do mútuo
, que pressupõe a remuneração do capital no tempo, mediante critérios próprios de amortização e encargos.

A pretensão de substituição por tal método busca, por via oblíqua, afastar a capitalização de juros legalmente contratada, o que não se admite.

Em reforço:

“A utilização do sistema de amortização Price é válida para contratos bancários, não configurando anatocismo ou qualquer outra ilegalidade, sendo inadmissível a substituição pelo método Gauss em contratos dessa natureza, além de se afastar o sistema SAC. (...). É válida a pactuação da tarifa de cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.”
(TJMT - N.U 1017271-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Por fim, o Apelante insurge-se contra a
cobrança da tarifa de registro de contrato.

A
validade
da cobrança de tarifas bancárias
foi examinada
pelo
STJ
no julgamento do
Tema 958
, cuja tese reconhece a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro do contrato, ressalvadas a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle de onerosidade excessiva.

No caso, a tarifa de registro (R$ 356,40) destina-se ao custeio do registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, providência essencial para a constituição da garantia real. O Apelante não demonstrou que o serviço não foi prestado (o gravame consta no documento do veículo) nem que o valor cobrado destoa significativamente dos emolumentos praticados pelos órgãos oficiais.

Assim, ausente prova de abusividade concreta ou de não prestação do serviço, a cobrança deve ser mantida, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda.

Ressalte-se, ainda, que a
sentença de 1o grau já acolheu o pedido referente à abusividade do seguro prestamista
, determinando sua devolução. Nesta instância, o apelante
recorre de forma genérica
, pleiteando “devolução de valores cobrados indevidamente”.

Contudo, como os demais pedidos revisionais (juros, capitalização e tarifas) são julgados improcedentes neste voto, não há novos valores a serem restituídos além daquele já fixado na sentença.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Jaconias da Silva, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
os honorários advocatícios devidos pelo Apelante em favor do patrono do Apelado para
R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. A exigibilidade de tais verbas permanece suspensa, contudo, em virtude da gratuidade da justiça deferida, conforme dispõe o artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026